Tribunal: TJDFT
Processo: 0724778-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724778-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCELO MESQUITA PINHEIRO, MARCELO MESQUITA PINHEIRO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto BANCO BRADESCO SA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução extrajudicial n.o 0704411-23.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas intermediadoras de pagamento por cartão de crédito/débito para penhora de eventuais valores a serem repassados aos devedores. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Por fim, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador